Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700533-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANA SOUZA DE ALMEIDA SUGAI contra a seguinte decisão proferido no “REQUERIMENTO DE URGÊNCIA” deduzido em face de PH CONSTRUÇÕES LTDA: “Intime-se a parte autora para esclarecer o ajuizamento desta ação, uma vez que a apresentação de impugnação de penhora de dinheiro, mediante o sistema SISBAJDUD, deve ser apresentada na própria ação de execução, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Assim, informe se persiste o interesse no processamento deste feito. Se apresentada a impugnação no feito executivo, observe-se que o SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Ademais, a parte executada deverá juntar no feito executivo os extratos de movimentação bancária (e não prints de aplicativos) contemporâneos ao bloqueio e os do mês antecedente. Prazo: 15 dias.” A Agravante sustenta que “a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, com pagamentos de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis, tudo conforme o art. 7o, X da CF e art. 833, IV do CPC”. Acrescenta que “é um caso urgente pois a executada necessita da liberação do valor bloqueado para moradia, alimentação, mas principalmente para remédios psiquiátricos”. Conclui pelo “desbloqueio na conta do Executado até ulterior decisão deste Juízo, já que preenchidos os requisitos para a obtenção da tutela da urgência”. Requer a antecipação da tutela recursal “no sentido de PROVER O DESBLOQUEIO DA CONTA SALÁRIO da Agravante junto ao BANCO DE BRASÍLIA, na agência 061, conta corrente salário no 061.013.528-7 e consequentemente a liberação do montante de R$ 3.164,06” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 67745809). É o relatório. Decido. Conforme anotado com propriedade na r. decisão agravada, “a apresentação de impugnação de penhora de dinheiro, mediante o sistema SISBAJDUD, deve ser apresentada na própria ação de execução, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.” A legislação processual prevê procedimento incidental específico para a impugnação de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud, de maneira a revelar o descabimento do requerimento autônomo apresentado e, por conseguinte, do presente recurso. A própria Agravante reconheceu o equívoco processual e pleiteou a “extinção do presente processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse processual” (ID 222746047 dos autos principais). Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator